Tribunal: TJBA
Processo: 8005375-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005375-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR BEZERRA ROCHA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2.º, DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Ademar Bezerra Rocha, a fim de determinar ao juízo de origem que aplique o art. 98, § 2.º, do CPC, oportunizando ao agravante a comprovação de hipossuficiência econômica na ação originária n.º 8004238-85.2023.8.05.0039.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos apresentados nas contrarrazões do Município, especialmente no que tange à existência de elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência do agravante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não apontam vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado reconheceu que a negativa da gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência violou o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 98, § 2.º, do CPC.

5.
A decisão colegiada analisou os fundamentos trazidos pelo Município, não se verificando ausência de manifestação que configure omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A negativa da gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência viola o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 98, § 2.º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.151.318/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8005375-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e como embargad
o
ADEMAR BEZERRA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22